Tribunal: TJMT
Processo: 1010216-54.2024.8.11.0042
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010216-54.2024.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JADSON WESLEY PAULA DA CRUZ - CPF: 045.623.201-09 (APELANTE), ERIK RUMAO FERRARI DE OLIVEIRA - CPF: 068.977.981-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ERRO MATERIAL. MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame:
Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento ao recurso de apelação criminal e manteve a condenação do embargante com base no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, combinado com o artigo 61, I, do Código Penal.

II. Questão em discussão:
Há três questões em discussão: (i) corrigir erro material na pena definitiva mencionada no acórdão; (ii) analisar as alegadas omissões relativas à validade das provas, incluindo a ausência de mandato de busca e apreensão e a percepção de odor de entorpecente; (iii) verificar contradições na aplicação do princípio da serendipidade.

III. Razões de decidir:

1. Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando à revisão de mérito, salvo para correção de erro material.

2. Constatou-se erro material no acórdão ao mencionar a pena definitiva como 8 anos e 2 meses de reclusão, quando deveria ser 7 anos, conforme decisão de primeiro grau que considerou a atenuante de confissão espontânea e realizou a indenização com agravante.

3. Quanto à alegação de omissões, percebe-se que o acórdão julgou as questões suscitadas, incluindo a validade das provas e a percepção do odor de entorpecente, contextualizando-as no conjunto probatório, inexistindo lacunas na fundamentação.

4. O princípio da serendipidade foi abordado de forma fundamentada, com indicação de que a apreensão das drogas ocorreu incidentalmente, sem desvio de finalidade ou configuração de expedição de pesca, considerando o objetivo legítimo da execução do mandado de prisão.

5. A fundamentação do julgamento abordou todos os pontos essenciais, permitindo a compreensão das razões de decidir, conforme o art. 93, IX, da Constituição Federal.

IV. Dispositivo e Tese:
Embargos de declaração parcialmente acolhidos para correção de erro material na fixação da pena definitiva.

Tese de julgamento:
1. Os Embargos de Declaração são cabíveis para corrigir erros materiais em julgamento. 2. A percepção de odor característico de entorpecente, aliada a outros elementos probatórios, pode especificar a continuidade da atuação policial. 3. A aplicação do princípio da serendipidade é válida quando a apreensão de provas ocorre incidentalmente durante a execução de diligências legítimas. 4. Embargos de Declaração não se destinam à rediscussão de matéria já decidida.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619; CF/1988, art. 93, IX; Lei n. 11.343/2006, art. 33; CP, art. 61.

Jurisprudência relevante:
STJ, EDcl no HC n. 940.596/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 10/08/2024; STF, Tema n. 339.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JADSON WESLEY PAULA DA CRUZ
contra o acórdão desta e. Quarta Câmara Criminal, prolatado no julgamento do Recurso de Apelação Criminal n. 1010216- 54.2024.8.11.0042.

Os autos foram julgados em sessão ordinária realizada no dia 26 de novembro de 2024. Participaram do julgamento do recurso o Des. Helio Nishiyama (Revisor) e o Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto.

O acórdão prolatado, à unanimidade, negou provimento ao recurso defensivo, mantendo incólume a sentença objurgada, permanecendo o réu condenado como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, c.c. artigo 61, I do Código Penal (Id. 255851665).

Inconformado, o embargante alega que o acórdão prolatado é contraditório pois
considerou como base para a pena a sentença de 8 anos de reclusão, quando deveria ter sido observada a decisão judicial reformada em primeiro grau, que reconheceu a atenuante de confissão espontânea e fixou a pena em 7 anos de reclusão
, incorrendo em erro material.

Requer, ainda, manifestação acerca das seguintes omissões:

a) Sobre a ausência de elementos concretos que justifiquem a alegação de que os policiais “tomaram ciência” do recebimento de drogas provenientes da fronteira, bem como o impacto dessa ausência na validade da busca e das provas obtidas.

b) Sobre a alegação de percepção de “forte odor característico de entorpecente”, requerendo a análise da ausência de elementos que comprovem ou detalhem essa percepção e o impacto dessa lacuna na validade das provas utilizadas.

c) Sobre a aplicação do princípio da serendipidade, considerando:

- A ausência de mandado de busca e apreensão.

- A inexistência de flagrante delito.

- A configuração de uma
fishing expedition
, o que compromete a licitude das provas e, consequentemente, da condenação.

Por fim, a defesa busca que os embargos tenham efeito modificativo, visando não apenas sanar as omissões e contradições apontadas, mas também abrir possibilidade de revisão em instâncias superiores por meio do prequestionamento.

Em contrarrazões, a i. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento parcial dos presentes aclaratórios, tão somente para retificar a pena definitiva mencionada no relatório do acórdão (Id. 262225754).

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se em pauta para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Conheço os presentes embargos declaratórios, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

De início, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 619, do CPP.

A doutrina e a jurisprudência consolidaram o entendimento de que os embargos de declaração também são admissíveis para a correção de erro material na decisão embargada (EDcl no HC n. 940.596/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/10/2024, DJe de 14/10/2024).

No caso em apreço, assiste parcial razão ao embargante quando alega a existência de
erro material
no trecho do voto deste relator que se refere à pena definitiva fixada para o embargante nos autos n. 1010216-54.2024.8.11.0042.

Via de consequência, passo a examinar a primeira tese suscitada nos Embargos.

Ao analisar os autos verifica-se foi fixada a pena definitiva do apelante em 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, na sentença condenatória. Contudo, em decisão prolatada no Id. 239955691, o magistrado de origem retificou a sentença, tendo em vista não ter sido
considerada a atenuante da confissão espontânea e nem realizada a compensação entre a atenuante e a agravante
, passando a pena definitiva do embargante para 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, além do pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Assim, diante do inequívoco erro material, mostra-se necessário a retificação da pena definitiva mencionada no relatório do acórdão.

No que pertine à alegação de
omissão quanto à análise de provas relativas à alegação de flagrante delito
, a defesa sustenta que o acórdão não analisou a ausência de qualquer elemento de prova documental ou testemunhal que pudesse corroborar a alegação dos policiais de que
“tomaram ciência” de que o embargante teria recebido uma grande quantidade de drogas vindas da fronteira, justificando, com base nessa informação, a atuação policial no cumprimento do mandado de prisão e a realização da busca domiciliar
.

Afirma que não foram apresentados relatórios, comunicações formais, registros de monitoramento ou quaisquer outros documentos que demonstrem a existência de tais informações.

Contudo, depreende-se da leitura da integralidade do voto condutor do acórdão reprochado que a referida tese levantada pela defesa foi devidamente enfrentada, como adiante se observa:

Consta dos autos que o apelante estava com mandado de prisão em aberto, expedido pelo juízo da 3a Vara Criminal de Várzea Grande (MT), nos autos n. 1013235-91.2024.8.11.0042, bem como que a equipe policial possuía informações de que o apelante tinha recebido uma grande quantidade de entorpecente, razão pela qual foram até o apartamento dele, depois do monitoramento realizado, e, diante, se sua atitude suspeita, entraram no imóvel e cumpriram o mandado de prisão, tendo visualizado em cima da cama duas caixas com as substâncias entorpecentes.

(...).

Os investigadores da polícia civil, IVAN MENDES MALHEIROS JUNIOR e JOSINO SERRA NETO, responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, ao serem inquiridos em juízo, afirmaram que já estavam monitorando o apelante, uma vez que constava um mandado de prisão em aberto em seu desfavor. Além disso, relataram que receberam informações de que o réu teria recebido uma remessa de drogas, de modo que passaram a monitorar a residência, tendo visualizado o acusado entrando no condomínio e descarregando umas caixas de papelão do veículo, oportunidade em que foram até a residência dele e bateram porta, não sendo atendidos. Por tais razões, arrombaram a porta da residência e viram o réu tentando quebrar seu aparelho telefônico, oportunidade em que realizaram a abordagem e prisão. Além disso, relataram que sentiram um forte odor de maconha no local, momento em que verificaram que a porta do quarto estava aberta e em cima da cama havia duas caixas de papelão, idênticas às que viram o réu descarregando do veículo, sendo que ao averiguarem o conteúdo das caixas, encontraram o entorpecente (...) (Id. 251015672).

No caso em apreço, verifica-se que o acórdão impugnado enfrentou de forma clara e fundamentada a referida tese defensiva.

Sustenta, ainda, a existência de
omissão quanto à fundamentação sobre a percepção do “forte odor de entorpecente”
, tendo em vista a ausência de elementos concretos que comprovem ou detalhem como esse “forte odor” foi percebido pelos policiais, bem como de uma
análise detalhada sobre esse ponto configura omissão relevante, já que o “odor” foi utilizado como fundamento para a continuidade da busca sem mandado e impacta diretamente a legalidade das provas obtidas
.

No acórdão embargado, constata-se que a percepção do odor foi analisada no contexto probatório, considerando-se como indício relevante para justificar a continuidade da ação policial. A decisão enfatizou que o odor não foi o único elemento considerado, mas que foi corroborado pelos objetos e substâncias apreendidas, além do comportamento do acusado, como a tentativa de destruir o celular ao perceber a presença policial.

Acerca do tema necessário salientar que a jurisprudência aceita a percepção de odor característico de entorpecente como elemento que pode fundamentar ações policiais, desde que associado a outros indícios concretos. No caso em questão, a materialidade da infração foi amplamente demonstrada pelos laudos periciais e pela quantidade significativa de drogas apreendidas, confirmando a legalidade da atuação policial e da decisão judicial que a validou.

Dessa forma, a percepção do “forte odor de entorpecente” foi devidamente analisada e fundamentada no acórdão, não havendo falar-se em omissão a ser suprida, pois a decisão abordou o tema com clareza, contextualizando-o com os demais elementos probatórios.

Por fim, a defesa alega a ocorrência de
omissão e obscuridade quanto à aplicação do princípio da serendipidade
, destacando a ausência de autorização para busca domiciliar, a inexistência de flagrante delito no momento da entrada, bem como a configuração de
fishing expedition
ante à incompatibilidade com o princípio da serendipidade.

O acórdão analisou detidamente a aplicação do referido princípio, destacando que a apreensão das drogas ocorreu de maneira incidental e sem desvio de finalidade. O documento sublinha que o mandado de prisão foi executado conforme os limites legais, e o encontro das substâncias ilícitas durante a diligência não compromete a legalidade das provas, considerando que houve respaldo em situações já pacificadas pela jurisprudência.

No caso em análise, o acórdão apresentou argumentos claros e objetivos sobre a legalidade da operação e a validade das provas obtidas. Ressaltou-se que a serendipidade se diferencia de uma
fishing expedition
(investigação especulativa e arbitrária), pois a operação tinha como objetivo legítimo a execução do mandado de prisão, não havendo abuso ou arbitrariedade.

Ressalta-se, ainda, que a fundamentação cita precedentes do STJ que validam o uso do princípio da serendipidade em situações análogas, bem como decisões anteriores que reforçam que, ao não haver desvio de finalidade ou abuso de poder, as provas descobertas incidentalmente podem subsidiar a persecução penal, como no caso de apreensões realizadas durante cumprimento de mandados de prisão.

Dessa forma, inexiste qualquer omissão/contradição no acórdão recorrido, uma vez que as alegações do embargante se referem à matéria de fundo devida e fundamentadamente enfrentada no acórdão, sendo necessário ressaltar que a legislação processual vigente não admite o uso de embargos aclaratórios com a finalidade de rediscutir questões já contempladas, mormente quando tais reapreciações implicariam em reexame dos fundamentos do acórdão.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento deste Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO QUANDO DO JULGAMENTO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO – VÍCIO NÃO CONSTATADO – MERA INSATISFAÇÃO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – INEQUÍVOCA PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIAS EFETIVAMENTE ANALISADAS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Inexistindo contradições, omissões, ambiguidades ou obscuridades a serem sanadas no v. acórdão combatido, o desprovimento dos embargos declaratórios é medida de rigor, uma vez que este instrumento recursal não se presta à rediscussão de matérias e questões já enfrentadas pelo Colegiado, em razão de mero inconformismo do embargante com o conteúdo decisório” (N.U 1000355-40.2024.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 28/08/2024).

Portanto, ao que se denota dos autos, o julgamento colegiado abordou a questão, todavia, de forma contrária ao sustentado pela defesa.

Sobre o tema, no julgamento do
Tema n. 339
, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:

O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Nesse sentido:

Conforme entendimento pacífico desta Corte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, não servindo os aclaratórios para rediscussão do julgado (STJ, AgRg no RHC n. 179.078/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023).

Assim, não há que se falar em omissão na decisão embargada, uma vez que ficou claro o amplo exame de todas as provas produzidas no processo para a formação do convencimento do Colegiado.

Vale destacar que, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, o órgão julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses ou documentos apresentados pelas partes, desde que a fundamentação da decisão permita compreender as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as alegações, e sua conclusão esteja respaldada nos elementos presentes nos autos, como ocorre no caso em questão, sendo que, o fato de este Tribunal de Justiça ter deliberado sobre a lide de forma desfavorável às teses defendidas pelo embargante, elegendo fundamentos diversos dos por ele sustentados, não retrata contradição e/ou qualquer outro vício previsto no art. 619, do Código de Processo Penal.

Diante disso, é claro que o embargante não conseguiu demonstrar as alegadas omissões ou contradições no acórdão impugnado, pelo contrário, apenas buscou impor sua avaliação pessoal sobre o conjunto probatório, expressando sua insatisfação com o conteúdo da decisão embargada.

Por fim, quanto ao prequestionamento pretendido, vale registrar que, conforme entendimento consolidado, não se presta o recurso de embargos de declaração para a reapreciação de questões já debatidas entre as partes, analisadas e decididas pela Câmara Julgadora, ainda que para fins de prequestionamento, com propósito recursal em instância superior.

Com essas considerações,
ACOLHO PARCIALMENTE
os presentes Embargos de Declaração para corrigir erro material constante no v. acórdão, tão somente para retificar a pena definitiva mencionada no relatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025